Tribunal: TJDFT
Processo: 0730913-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 1.1. O julgado manteve a decisão de primeiro grau, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que deferiu o pedido de penhora da parte dos lucros da empresa cabível ao executado, até o adimplemento do débito exequendo de R$90.572,87. 1.2. O embargante alega omissão, ao tempo que manifesta intenção de prequestionamento. Afirma que o Colegiado não se manifestou acerca da necessidade de instauração do procedimento próprio de desconsideração inversa da personalidade jurídica para autorizar a constrição sobre verba da empresa não integrante da lide. Observa que o art. 866 do CPC estabelece o dever de o juiz fixar um percentual para a penhora segundo a capacidade econômica da empresa e que não inviabilize a atividade empresarial. Requer o acolhimento dos embargos, com a consequente atribuição de efeito modificativo ao julgado.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,DJ 29/10/07).
3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do aresto. 3.1. Embora contrário à pretensão do embargante, a questão sobre a possibilidade de penhora da parte cabível ao sócio na distribuição dos lucros da empresa foi clara e suficientemente fundamentada no voto condutor.
4. A penhora sobre parte dos lucros não se confunde com a desconsideração inversa da personalidade jurídica, pela qual se busca alcançar o patrimônio da sociedade para responder por dívida pessoal de seu sócio, desde que a pessoa jurídica tenha sido utilizada para escopos ilegais. 4.1. Tampouco se equipara à penhora sobre percentual do faturamento da empresa, com base no art. 866 do CPC, uma vez que não é ela a parte executada. 4.2. A penhora em questão refere-se ao lucro que será distribuído aos sócios em percentual por eles estipulado. Integra, assim, a esfera patrimonial do sócio ora executado, credor da sociedade.
5. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
6. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos rejeitados.